Tribunal: STF
Processo: Rcl 70795
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lucélia Bastos Araújo contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA (Processo 0016767-04.2024.5.16.0002), que, supostamente, teria violado a tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 823-RG, RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKY.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem e Trabalhadores em Estabelecimento de Saúde do estado do Maranhão ajuizou ação coletiva em face do Hospital São Domingos, sob nº 0012000-06.2013.5.16.0002, que versou sobre o adicional de insalubridade aos profissionais que atuam como COPEIROS. Nesse contexto, a sentença do juízo foi de condenar a reclamada ao pagamento do adicional em grau médio, bem como pagar o retroativo desse adicional aos respectivos substituídos (COPEIROS), desde a sua admissão, bem como os reflexos legais, respeitando a prescrição quinquenal, conforme trecho da sentença anexa: 



    [...]



    A parte reclamante ajuizou Ação de Cumprimento, 0016767-04.2024.5.16.0002, do título executivo referido, comprovando que atua na função de copeira e não percebe o adicional de insalubridade, logo está incluída dentre os profissionais do direito individual homogêneo pleiteado.



    Entretanto a sentença do cumprimento excluiu a legitimidade da parte, com o argumento de que ela não se encontrava na lista de substituídos, indo de encontro diretamente ao entendimento deste Pretório Excelso, mais precisamente o disposto no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral –Tema 823. 



    [...]



    Diante desta violação, necessário garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, no caso o RE 883642.”



    Ao final, no mérito, requer “seja cassada a sentença do processo 0016767-04.2024.5.16.0002, dando o prosseguimento do feito, a fim de assegurar o preceito constante no RE 883642 – julgado em regime de repercussão geral –Tema 823, do STF, continuando com a execução do título executivo do processo coletivo”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese firmada por esta CORTE no julgamento do Tema 823-RG, RE 883.642, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKY.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado é sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Luís/MA, na qual foi acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa deduzida nos embargos à execução para julgar extinto, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença ajuizado pela ora Reclamante (eDOC 02, fls. 32-45):



    “A parte embargante alega a ilegitimidade da autora para promover a presente execução individual. Pondera que seu nome não se encontra no rol de substituídos que integrou a ação coletiva. 



    [...]



    No caso em exame, o Sindicato autor da Ação Coletiva cuja a decisão condenatória se pretende executar apresentou rol de substituídos (cópia da petição e do referido rol – ID 8507149). Frise-se que no mencionado rol não consta o nome da exequente (LUCELIA BASTOS ARAUJO). 



    [...]



    Acolho o pleito da parte embargante neste particular e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, VI, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT.”



     



    Contra essa decisão, a ora Reclamante interpôs Agravo de Petição, o qual, de acordo com consulta ao sistema processual, encontra-se pendente de julgamento.



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente